Tribunal: TJSP
Processo: 2379480-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Decisão agravada reconheceu a preferência do crédito fiduciário sobre o condominial, consignando que ao Exequente caberá "o valor remanescente da alienação do imóvel em expropriação extrajudicial realizada pelo proprietário" – Penhora dos direitos aquisitivos que o Executado detém sobre o imóvel (que é objeto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Decisão agravada reconheceu a preferência do crédito fiduciário sobre o condominial, consignando que ao Exequente caberá "o valor remanescente da alienação do imóvel em expropriação extrajudicial realizada pelo proprietário" – Penhora dos direitos aquisitivos que o Executado detém sobre o imóvel (que é objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária) – Preferência do crédito fiduciário sobre o valor exequendo – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO